Tribunal: TJMT
Processo: 1032900-04.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032900-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERLY LUIZ PEDROLLO BASSO - CPF: 161.879.899-53 (RECORRENTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032900-04.2021.8.11.0001

Origem:
1ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Parte Recorrida(s):
WANDERLY LUIZ PEDROLLO BASSO

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 50

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERTADOS PELO BANCO DEMANDADO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 499 DO CPC – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DEVIDA
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O banco executado, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos, posto que não ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega de autorização de transferência do veículo Gol Mi, placa JZH 2888, adquirido pelo exequente por meio do contrato de leasing de n. 3743446 firmado com o banco recorrente.

2.

O recorrente defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposto, pois, para que a transferência ocorra, é necessário que o recorrido apresente via original do documento do veículo, para o prosseguimento dos trâmites regulamentares, o que não teria ocorrido.

3.

Já o recorrido defende que o aludido bem foi objeto de busca e apreensão por inadimplemento, todavia, realizou a quitação integral do bem naquela oportunidade, reavendo a sua posse.

4.

Contudo, desde então, aguarda o envio das documentações pertinentes pela instituição bancária para que possa providenciar a transferência de propriedade do veículo.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a instituição financeira recorrente não comprovou a contento que, realmente, não contribuiu, ou ainda contribui, para o retardamento da transferência de propriedade do veículo em nome do recorrido.

6.

De acordo com as trocas de e-mails apresentadas pelo recorrido em seu exordial (id. 122282988) e protocolos de atendimento junto ao sítio eletrônico da demandada (ids. 122282996 a 122282999), o banco recorrente precisa disponibilizar ao autor documento específico, sem o qual não consegue prosseguir com o procedimento administrativo junto ao órgão de trânsito.

7.

Por sua vez, o recorrente, ora embargante, apesar de alegar, não apresenta qualquer prova de que, para isso, o embargado tenha que lhe disponibilizar outro documento, ou, ainda, tenha que realizar qualquer ato.

8.

Portanto, diante da ausência de comprovação acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco recorrente, a multa por descumprimento da ordem judicial deve ser aplicada, conforme balizas fixadas pelo juízo
a quo
.

9.

Dessa forma, a decisão proferida não comporta reforma, diante das evidências trazidas aos autos, motivo pelo qual conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o crédito exequendo.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023